Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Embargos de declaração opostos pelo recorrente/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que "Excelência, o douto Juízo desbordou o Tema 1313-RP, o que nos permite afirmar que o decisório padece de vício digno deste integrativo, consoante previsão do artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, CPC.”.

III. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado.

IV. Razões de decidir

4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

6. Restou expresso no julgado que “16. Segundo entendimento do e. STJ (EAREsp 198.124/RS), as obrigações de fazer que dizem respeito ao custeio de tratamento médico podem tranquilamente ser aferidas economicamente, de modo que devem ser consideradas na base de cálculo dos honorários advocatícios, juntamente com a indenização por danos morais.7. Tal interpretação encontra-se de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, o qual estabelece a incidência dos honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, bem como encontra-se de acordo com o entendimento deste Tribunal.”.

7. Assim, não constatada qualquer omissão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

V. Dispositivo

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.